Tribunal: STF
Processo: AI 573550
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Agravo de instrumento; intempestividade: a
   oportunidade para a comprovação da ocorrência de feriado local é
   a da interposição do recurso contra a decisão que não admitiu o
   RE.
3.  Agravo de instrumento: traslado deficiente: ausência
   da cópia da certidão de intimação do acórdão proferido nos
   embargos de declaração, de traslado imprescindível, nos termos do
   artigo 544, § 1º, do C. Pr. Civil.
4. Agravo regimental:
   necessidade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
   agravada.